Tribunal: TJES
Processo: 5000410-07.2024.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000410-07.2024.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: IARA EVELIM DA SILVA FERREIRA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000410-07.2024.8.08.0010.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
IARA EVELIM DA SILVA FERREIRA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. MEDICAMENTOS PADRONIZADOS E NÃO PADRONIZADOS. TEMAS 6 e 1234 DO STF. PREENCHIDO OS REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO. INCIDÊNCIA DO TEMA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em insurgência à sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o recorrente e o
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
, a providenciarem o fornecimento dos medicamentos CLORIDRATO DE BUPROPIONA (BUPIUM XL®), CLORIDRATO DE LURASIDONA (LUTAB®), ESZOPICLONA (PRYSMA®) e DIAZEPAM (VALIUM®), em razão da necessidade uso contínuo dos fármacos pela parte recorrida.

2.

Em apertada síntese, o recorrente sustenta a nulidade da sentença por violação às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 do STF e inobservância dos novos parâmetros estabelecidos pelos Temas 6 e 1.234 de repercussão geral, argumentando que os medicamentos não incorporados deveriam ser analisados sob critérios mais rigorosos, incluindo a necessidade de evidências científicas de alto nível e análise específica do ato administrativo de indeferimento.

3.

Em contrapartida
, o recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

4.

Adentrando ao mérito, sabe-se que a saúde é direito social de todos e de dever do Estado, abrangendo, desta maneira, todos os entes federados, na forma dos artigos 6°, 23, Inc. II, e 196 da Constituição Federal. Portanto, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre todos os entes membros da federação, no âmbito da gestão interna do Sistema Único de Saúde, não se excluindo a responsabilidade solidária imposta pela Constituição Federal.

5.

Em recentes julgados (Temas de repercussão geral nº 6 e 1234), o C. Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito de questões que envolvem o tema debatidos nestes autos:
“o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS, pelo Poder Público, a pessoas que não possuem condições financeiras para adquiri-los”
.

6.

Importa ressaltar que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal corrobora o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, para o fornecimento de medicamento não padronizado, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 106, já havia estabelecido o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: (I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) Incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento prescrito e (III) Existência de registro na ANVISA do medicamento.

7.

Quanto ao DIAZEPAM (VALIUM®), medicamento padronizado na RENAME, a sentença corretamente determinou seu fornecimento pelo Município, uma vez que se trata de medicamento incorporado ao SUS e de responsabilidade da atenção básica municipal.

8.

Com relação aos medicamentos não padronizados CLORIDRATO DE BUPROPIONA (BUPIUM XL®), CLORIDRATO DE LURASIDONA (LUTAB®) e ESZOPICLONA (PRYSMA®), embora o Estado argumente a não observância dos critérios estabelecidos pelos Temas 6 e 1234 do STF, verifico que a documentação médica acostada aos autos demonstra a necessidade clínica dos medicamentos para o tratamento do transtorno afetivo bipolar, o risco de crises nervosas e de agressividade com a interrupção do tratamento.

9.

Dessa forma, resta demonstrado o integral preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do STJ. O laudo médico é circunstanciado e fundamentado, atestando a imprescindibilidade dos medicamentos e a ineficácia dos fármacos substitutos disponíveis no SUS. A incapacidade financeira do recorrido está devidamente comprovada nos autos e os medicamentos possuem registro na ANVISA.

10.

Quanto à alegada ausência de pedido administrativo prévio, verifica-se que as razões de ingresso da ação judicial foi a falta de disponibilização dos medicamentos nos postos de saúde. Ainda assim, a urgência da situação clínica e a necessidade de continuidade do tratamento já em curso justificam a busca direta da tutela jurisdicional, não configurando óbice intransponível.

11.

Quanto à responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos, a sentença não merece reforma, pois o Juízo de origem acertadamente direcionou o cumprimento da obrigação primariamente ao Estado, atribuindo ao Município a responsabilidade apenas pelo medicamento de atenção básica municipal.

12.
Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

13.
CONDENO
o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), tendo em vista o baixo valor da causa. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)